Tribunal: STF
Processo: RE 837873
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO:



    Trata-se de processo em que se discute a constitucionalidade de norma que caracteriza como nepotismo o exercício de cargo de Secretário Municipal por cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral, por afinidade e por adoção, até o terceiro grau, inclusive do Prefeito, Vice-Prefeito, agentes políticos, secretários, Presidente da Câmara Municipal e vereadores. A solução da controvérsia, portanto, pressupõe definição acerca da ocorrência de nepotismo na nomeação de cônjuge, companheiro ou parente para o desempenho de cargos políticos.



    O Supremo Tribunal Federal, ao analisar o RE 1.1336118-RG, Rel. Min. Luiz Fux (Tema 1000), reconheceu a repercussão geral da discussão envolvendo a “institucionalidade de norma que prevê a possibilidade de nomeação de cônjuge, companheiro ou parente, em linha reta colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, da autoridade nomeante, para o exercício de cargo político”. Veja-se a ementa do julgado:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. LEI 4.627/2013, QUE MODIFICOU A LEI 3.809/1999 DO MUNICÍPIO DE TUPÃ SP. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE EM ÂMBITO ESTADUAL. PROVIMENTO DE CARGOS PÚBLICOS. GRAU DE PARENTESCO. AGENTES POLÍTICOS. NEPOTISMO. SÚMULA VINCULANTE 13. PRINCÍPIOS REPUBLICANOS DA MORALIDADE, IMPESSOALIDADE, IGUALDADE E EFICIÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SEGURANÇA JURÍDICA. MANIFESTAÇÃO PELA REPERCUSSÃO GERAL.



    Diante do exposto, afasto o sobrestamento determinado em Secretaria e, com base nos arts. 1.036 do CPC e 328, parágrafo único, do RI/STF, determino o retorno dos autos à origem, a fim de que seja aplicada a sistemática da repercussão geral após o julgamento do paradigma (Tema 1000).



    Publique-se. 



          Brasília, 21 de março de 2023.



    Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



    Relator